Tribunal: TCU
Processo: 042.606/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 812/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.606/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Nunes Silva (CPF XXX.723.912-XX); Amelio Martinelli Junior (CPF XXX.512.289-XX); Cleber Vinicius Ribeiro Homem (CPF XXX.587.978-XX); Danielle Loyola Santos (CPF XXX.958.736-XX); Ilzamara Biasotto (CPF XXX.701.890-XX); Leonardo Guimaraes Povoa (CPF XXX.455.831-XX); Marcelo Teixeira da Silva (CPF XXX.909.018-XX); Natalia da Mota Carvalho (CPF XXX.781.816-XX); Ney Diegues Corona (CPF XXX.225.208-XX); Regina Martins da Cunha (CPF XXX.600.048-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.